Tribunal: STF
Processo: RE 1340260
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivalmor Luiz Piaia interpôs recurso extraordinário contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que estão assim ementados (Evento 2, fls. 23 e 49):



    Penal e Processual. Art. 297, § 4º, do CP. Omissão de vínculo. CTPS. Ausência de prejuízo a bens, serviços, interesses da União ou de suas autarquias. Competência da Justiça Estadual. 1. Consoante reiterados precedentes do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar crimes de falsidade relacionados a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 2. O objetivo visado era o de frustrar os direitos trabalhistas decorrentes do vínculo laboral, e não propriamente o de fraudar a Previdência Social. 



    (Recurso em sentido estrito n. 5008250-11.2012.404.7002, juíza federal Salise Monteiro Sanchotene)



    PROCESSO PENAL. ART. 297, § 4º, DO CP. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM CTPS. OMISSÃO PARCIAL DO JULGADO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal, em razão da matéria, a não apreciação do mérito recursal não constitui omissão passível de saneamento pela via dos embargos de declaração. 



    (Embargos de declaração em recurso em sentido estrito n. 5008250-11.2012.404.7002, juíza federal Salise Monteiro Sanchotene)



    Em suas razões (Evento 2, fls. 66/84), o recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII e LV, e 29, X, da Constituição da República, e pretende, ao final, “seja reconhecida a incompetência do órgão prolator da decisão e fixada a mesma para a 4ª Seção do TRF da 4ª Região, em razão da prevenção”. Sucessivamente, requer “seja anulada a decisão ante a ocorrência de julgamento extra petita e determinado o pronunciamento acerca da pretensão do recorrente, conforme os limites fixados no recurso”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Isso porque os dispositivos constitucionais por ele alegados como violados não foram apreciados pelo Tribunal de origem, de modo que, ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional, incide o óbice do Enunciado n° 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.252.292 AgR, Ministro Edson Fachin; ARE 1.263.579 AgR, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.275.172 AgR, Ministro Presidente; ARE 1.294.049-AgR, Ministro Roberto Barroso; RE 1.287.112 AgR, Ministra Cármen Lúcia e; ARE 1.287.745 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, cujo trecho da ementa ora transcrevo (com meus grifos): 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    Verifico, inicialmente, quanto à alegada incompetência da Turma julgadora em razão da existência de suposta prevenção, que o acórdão recorrido assim fundamentou a sua decisão:



    Em prosseguimento, vale destacar que a competência originária da Quarta Seção quanto aos inquéritos policiais de n. 2009.04.00.038791-8 e n. 2009.04.00.038792-0 decorreu da circunstância de estar sendo investigado o prefeito de Cascavel/PR, Edgar Bueno. Já IVALMOR LUIZ não possui a mesma condição, razão pela qual, considerando que no caso em tela não há descrição do concurso de agente dotado de prerrogativa de função, não há falar em competência do precitado órgão, não ocorrendo, ademais, prevenção. 



    Vê-se, desse modo, que para dissentir de tais conclusões seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Penal e Regimento Interno do Tribunal a quo), o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Registre-se, ainda, que esse mesmo entendimento aplica-se à verificação da mencionada ocorrência de julgamento além do pedido, conforme exemplificam os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. […] JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    [...]



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência de julgamento extra petita, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (RE 1278049 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DO PEDIDO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



     II – O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 662602 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 797663 ED, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Corroboro, por fim, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar essa mesma pretensão em sede de recurso especial, no sentido de que inexiste julgamento extra petita se a matéria examinada de ofício pelo juiz ou pelo tribunal é de ordem pública – cognoscível, portanto, a qualquer tempo e independentemente de provocação das partes -, tal como se verifica no caso dos autos, em que foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator